Tribunal: TJDFT
Processo: 0747484-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES. ANULAÇÃO. DIREITO DIFUSO COLETIVO. INEXISTENTE. EFEITOS INTER PARTES. ALTA COMPLEXIDADE. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. O artigo 2o da Lei 12.153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal conciliar e julgar as causas em que o valor for de até 60 (sessenta) salários-mínimos.

1.1. Além dos casos expressamente previstos, para aferição da tramitação dos feitos nos Juizados Especiais não deve ser apreciado somente o critério de valor da causa, mas também se a matéria tratada não se enquadra nas hipóteses de vedação legal, bem como sua complexidade, inclusive a necessidade de realização de prova técnica para resolução da demanda, nos termos do artigo 3o da Lei n. 9.099/95.

2. A anulação ou alteração de questão de concurso público por meio judicial, em regra, gera somente efeitos inter partes, pois não se confunde com a alteração ou anulação realizada na via administrativa, em que, efetivamente, aproveita a todos os candidatos.

2.1. Verificado que a ação principal não trata de direitos difusos, mas sim de ação individual que afetará apenas as partes litigantes, resta afastada a aplicação da exceção contida no § 1o do artigo 2o da Lei no 12.153/2009.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 632.853/CE, ao apreciar o tema de repercussão geral no 485, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova de concurso público, ressalvada a excepcional hipótese de juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

4. Verificado que a parte autora questiona o critério utilizado pela banca para a correção dos itens constantes na prova objetiva, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial complexa para dirimir a lide, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, uma vez que bastaria ao Juízo verificar se as questões questionadas estavam ou não previstas no edital.

4.1. Mesmo que se admitisse a necessidade de produção de prova técnica, verifica-se que esta não seria de maior complexidade, mas sim simples exame técnico, o que é totalmente cabível no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme permissivo disposto no artigo 10 da Lei no 12.153/2009.

5. Restando demonstrado que a demanda possui o valor da causa abaixo de 60 (sessenta) salários-mínimos; que a causa não está inserida nas exceções constantes do artigo 2o, § 1o da Lei no 12.153/2009; e que o feito não traz matéria de maior complexidade, resta patente a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda.

6. Conflito conhecido e não provido. Competente o Juízo Suscitante.